Tribunal: TJDFT
Processo: 0700656-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No processo: 0700656-70.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA INTERESSADO: MAILSON DA SILVA ARAUJO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de MAILSON DA SILVA ARAUJO (ID 71169470), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 28 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator